Tribunal: TJMT
Processo: 1011827-42.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
.
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011827-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), WANDER ROGERIO DA CRUZ - CPF: 532.049.801-20 (PACIENTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (IMPETRANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMEIRE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 928.569.261-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: DR. REINALDO LORENCONI FILHO

PACIENTE: WANDER ROGERIO DA CRUZ

EMENTA.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE REALIZA A REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA FECHADO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS – INOCORRÊNCIA – ERRO NO LANÇAMENTO DE DADOS NO SISTEMA SEEU/CNJ – PACIENTE QUE COMPARECEU MENSALMENTE NA SECRETARIA PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Constatado nos autos por meio de certidão lançada pelo servidor da secretaria que o reeducando compareceu mensalmente em juízo em cumprimento as medidas impostas ao semiaberto, ainda que não estejam lançadas no processo digital, não pode o juízo determinar a regressão de regime ao fundamento de descumprimento das medidas.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WANDER ROGERIO DA CRUZ
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente
decisão que decretou a sua regressão cautelar

de regime
nos autos nº. Executivo de Pena nº 0002446-81.2014.811.0008.

Expõe o impetrante que cumpre o executivo de pena fixada inicialmente em 06 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Salienta que uma das condições fixadas ao paciente para o cumprimento do regime era o comparecimento mensal em juízo para atualização de endereço e informar as suas atividades laborais.

Esclarece que o processo inicialmente tramitou como físico, e, posteriormente fora migrado ao PJE – Processo Judicial Eletrônico, e cadastrado no SEEU/CNJ.

Argumenta que com a migração parte dos andamentos processuais realizados nos autos físicos não foram migrados, sendo perdidas as informações sobre o seu comparecimento em juízo entre os meses de fevereiro/2019 à novembro/2019.

Diante dessa lacuna de informação, o juízo regrediu cautelarmente o paciente determinando a expedição do mandado de prisão, que fora cumprido em 16/6/2022.

Protesta pela inexistência de descumprimento das medidas imposta, uma vez que o juízo foi levado à erro pela falha na migração do Executivo de Pena.

Ao final, por entender o flagrante constrangimento ilegal ao que o paciente vem sofrendo, pede seja concedida a ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade.

Liminar foi
deferida
no id. 132498169.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 132823154.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pela concessão da ordem, conforme ementa que segue:

“Habeas Corpus – paciente que foi condenado a pena de 06 [seis] anos e 02 [dois] meses de reclusão em regime semiaberto; onde vinha cumprindo mensalmente, com rigor o dever de comparecimento mensal – magistrado de piso regrediu o paciente ao regime fechado arguindo descumprimento das medidas – Argumenta o impetrante que vem sofrendo constrangimento ilegal pois não descumpriu nenhuma das medidas impostas, razão pela qual pugna pela concessão da medida liminar para que o paciente volte a cumprir sua condenação no regime semiaberto – Constrangimento ilegal verificado no caso em análise, diante da presença de erro no sistema SEEU/CNJ – paciente que vinha cumprindo corretamente as medidas impostas – liminar deferida – Pela concessão da ordem.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A defesa se insurge contra decisão que determinou a regressão de regime ao apenado diante do descumprimento das medidas impostas.

Compulsando os autos constato que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, com a determinação do juízo quanto a regressão de regime por suposto descumprimento de comparecimento mensal do apenado para justificar suas atividades e atualizar o endereço.

Em simples busca no sistema Primus/Apolo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos do executivo que tramitava de forma física, me deparei com as certidões de comparecimento dos meses de fevereiro/2019 a novembro/2019, todas devidamente lançadas mês a mês no sistema.

De outro lado, ao buscar os andamentos no processo digital realmente não constam nenhuma informação do processo físico entre fevereiro a novembro daquele ano, constando apenas o comparecimento do réu em 17/12/2019.

Está nítida a falha da digitalização, fato que está resultando no constrangimento ilegal evidenciado no
writ
, pois resultou na prisão do paciente que ao contrário do afirmado na decisão do magistrado,
estava cumprindo regularmente as medidas a ele impostas
.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora nada trouxe aos autos a justificar a manutenção da decisão, apenas relatou o cumprimento da liminar deferida por esta e. Corte.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

ratifico
a liminar anteriormente deferida e
concedo a ordem,
em favor do paciente WANDER ROGERIO DA CRUZ, para que revogar a decisão que o regrediu cautelarmente de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022